Tribunal: STF
Processo: Pet 12697
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada, em 20.6.2024, pela Defensoria Pública da União contra o Ministério Público Federal, buscando-se efeito suspensivo a recurso extraordinário.



O caso



    2. Tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para “que o Município de Fortaleza atue no entorno do Aeroporto Pinto Martins, na comunidade da Lagoa do Opaia, conforme delimitação de área de segurança contida em levantamento em CD produzido pela Infraero e Ministério da Aeronáutica, impedindo a construção de novas edificações e embargando administrativamente as que estejam sendo executadas; roga por ordem deste juízo que determine por parte do réu a entrega em trinta dias de relatório acerca da situação das ocupações que estão pondo em risco o âmbito espacial mínimo que é reservado em torno do Aeroporto para a segurança das operações com o pouso e decolagem de aeronaves. Requer, ainda, que se determine em seis meses a remoção e reassentamento de famílias atualmente residindo em casas construídas na faixa limítrofe pelo lado externo de toda a extensão do muro patrimonial do aeroporto; em um ano, a remoção e reassentamento das famílias residindo na área delimitada pelo zoneamento de ruído elaborado pela ANAC; que este juízo redistribua a verba destinada à propaganda institucional do Município de Fortaleza para atender ao pedido; que se mande incluir em sua proposta orçamentária de 2013 recursos bastantes para o atendimento do pedido, sob pena de bloqueio e redistribuição dos mesmos”.



    A Defensoria Pública da União requereu sua habilitação nos autos “representando as famílias atingidas nessa demanda, o que veio a ser vedado pelas instâncias ordinárias”.



    A ação foi julgada parcialmente procedente, tendo sido determinado que “sejam removidas e reassentadas todas as famílias que se encontrem residindo nas faixas de restrição especial ora definidas nas três fases de desocupação do zoneamento de segurança e de ruído do Aeroporto Pinto Martins”.



    Contra essa decisão a Defensoria Pública da União interpôs apelação, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA TENDO POR OBJETO A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DO AEROPORTO PINTO MARTINS ILEGALMENTE OCUPADA POR DIVERSAS FAMÍLIAS. MORADIAS CONSTRUÍDAS EM ÁREA DELIMITADA PELO ZONEAMENTO DE RUÍDO ELABORADO PELA AGÊNCIA DA AVIAÇÃO CIVIL. PEDIDO DA DPU PARA INGRESSO COMO LITISCONSORTE ASSISTENCIAL DE PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. DESCABIMENTO. INFRAERO. LEGITIMIDADE PARA COMPOR A LIDE. RESERVA DO POSSÍVEL. DESOCUPAÇÃO. ÔNUS CONJUNTO DA UNIÃO, CEF E INFRAERO. 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, objetivando a condenação em obrigações de fazer relacionadas à regularização da área de entorno do Aeroporto Pinto Martins, na comunidade da Lagoa do Opaia, em Fortaleza/CE, tendo em vista que as construções realizadas por moradores em áreas indevidamente ocupadas estão próximas ao muro da INFRAERO.



    (...)



    4. A Defensoria Pública da União insiste em pedir o ingresso na lide, para defesa dos moradores da área de entorno do aeroporto Pinto Martins. Aduz que protocolou pedido de ingresso no feito para atuar na qualidade de litisconsorte assistencial, que restou rejeitada. Ressalta que, muito embora a solução contemplada na sentença já implique num plano de reassentamento no Conjunto Habitacional do programa Minha Casa Minha Vida conhecido como Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza, distante do local onde essas pessoas atualmente residem, situado no bairro Vila União, também na capital cearense, a grande maioria dos afetados não deseja ser simplesmente deslocada para o referido habitacional, tendo em vista que está ocupado por facções criminosas, causando temor à segurança dessas famílias, além de o mencionado conjunto não abranger equipamentos que assegurem a continuidade das atividades desempenhadas por esses moradores, sobretudo atividades geradoras de renda, a exemplo do comércio informal. Salienta que, não se pode olvidar que um dos pedidos principais da ACP formulado pelo Ministério Público Federal foi o de promover a remoção e o reassentamento de todas as famílias que ocupam irregularmente área de propriedade da Infraero. Dessa forma, o pedido formulado pelo MPF atinge a representatividade coletiva, pois todos os ocupantes da área em questão, de propriedade da INFRAERO, poderão sofrer os efeitos dessa decisão sem, contudo, ter-lhes sido oportunizado participar no processo e que o pedido de habilitação da Defensoria Pública pautou-se justamente no sentido de garantir os direitos fundamentais processuais do contraditório e da ampla defesa, expoentes do devido processo legal, dos moradores da comunidade da Lagoa do Opaia.



    (...)



    7. No julgamento do agravo de instrumento nº 0805649-09.2015.4.05.0000, da Relatoria do Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, julgado em 24.10.2016, interposto contra decisão interlocutória do juízo monocrático que já havia indeferido a inclusão da DPU no feito, houve manifestação desta Corte Regional no sentido de negar provimento ao recurso da DPU, reconhecendo ser incabível seu ingresso na lide. No aresto em questão, esta Corte fundamentou que ‘O que se depreende da manifestação da ora agravante é que busca defender os interesses dos moradores das áreas ocupadas, de modo a não se enquadrar como assistente da parte autora nem da parte ré. Sua posição, sendo de defesa dos aludidos moradores, não se encaixa na posição de assistente, se aproximando mais da de oposição, embora sem a perfeição devida. O assistente não pode assumir no feito papel outro senão aquele que a lei processual civil, comum e específica, lhe reserva, e, entre eles, não se encontra o de defesa dos moradores referidos, porque estes não são partes, nem no polo ativo, nem tampouco no passivo’. 



    (...)



    13. Apelações improvidas”



    Opostos embargos pela Defensoria Pública da União, foram rejeitados.



    Contra esse julgado a Defensoria Pública da União interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LXXIV do art. 5º e o art. 134 da Constituição da República.



    Pleiteia “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário e, desde logo, que lhe seja atribuído efeito suspensivo, em razão da satisfação dos requisitos previstos no art. 1.029, § 5º, do CPC, reconhecendo-se a existência de evidente periculum in mora (diante da iminente e real possibilidade de intervenções imobiliárias para as famílias da comunidade Lagoa do Opaia, em Fortaleza/CE) e fumus boni juris (consistente no amparo constitucional dos pedidos formulados neste recurso). Requer-se, ainda, que seja o presente recurso extraordinário provido, a fim de que se reconheça a ofensa direta ao art.5º, LV da Constituição, com a reforma do v. acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região”.



    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (fl. 376, e-doc. 29).



    Com a presente petição pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    3. A requerente alega que “a possibilidade de impacto da decisão na esfera jurídica de pessoas vulneráveis é, portanto, apta a demonstrar a necessidade e a legitimidade da atuação da Defensoria Pública, a qual é patente no caso concreto, visto que presente verdadeira interferência no direito à moradia nas deliberações judiciais que determinaram o reassentamento das cerca de 920 famílias residentes nos arredores do Aeroporto Pinto Martins” (fl. 12, doc. 1).



    Sustenta que “a admissão da Defensoria Pública como custos vulnerabilis é providência que maior normatividade confere à garantia constitucional do acesso à justiça pelos necessitados, um proceder alinhado com a melhor hermenêutica da Constituição, conforme registrou essa Corte no julgamento da ADI 3.943” (fl. 13, doc. 1).



    Salienta que “foi iniciado processo (nº 0805150-57.2024.4.05.8100) visando o cumprimento provisório da sentença proferida na ação civil pública em questão” (fls. 14, doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o sobrestamento do processo de nº 0805150-57.2024.4.05.8100 – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, ora em curso perante o juízo da 4ª VARA FEDERAL – CE, até o julgamento do recurso extraordinário interposto por esta Defensoria Pública da União nos autos a ACP nº 0011625-82.2012.4.05.8100” (fl. 14, doc. 1).



    4.  Antes de apreciar os pedidos formulados pela requerente, são imprescindíveis esclarecimentos do juízo da Quarta Vara da Justiça Federal no Ceará, na qual tramita o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0805150-57.2024.4.05.8100.



    5. Oficie-se ao juízo dada Quarta Vara da Justiça Federal no Ceará, na qual tramita o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0805150-57.2024.4.05.8100, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o andamento processual do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0011625-82.2012.4.05.8100, especialmente quanto ao procedimento adotado para remoção e reassentamento da famílias residentes na faixa límitrofe do muro do Aeroporto Pinto Martins.



    6. Prestadas as informações, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral da República para manifestação urgente e prioritária.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora